Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL CUMPRIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas.
2. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, não há que falar em reconhecimento da competência daquela justiça especializada para processar e julgar o feito.
3. Sendo permitido que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro do domicílio dela, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do Réu, Banco do Brasil, cuja sede situa-se em Brasília/DF, o que se trata de opção legítima do consumidor, pela regra geral do artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea a, ambos do CPC/15.
4. Agravo Interno conhecido e provido.